Tribunal: TJSP
Processo: 1500347-44.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Penas corretamente dosadas. Inaplicabilidade do CP, art. 44. Regime mantido.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
IMPROVIMENTO.